Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. A ação - ação cominatória, com pedido de tutela de urgência, visando à repactuação de dívidas provenientes de empréstimos, nos termos da Lei no 14.181/2021.
2. Decisão anterior – sentença de improcedência, fundamentada na não comprovação de superendividamento da autora, conforme critério do mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.150/2022.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de repactuação das dívidas elencadas pela consumidora, conforme a Lei no 14.181/2021.
III. Razões de decidir
4. A apelante-autora não comprovou a sua situação de superendividamento para fins de repactuação de dívidas, nos termos da Lei no 14.181/2021. Além do mais, o plano de pagamento apresentado considerou, como mínimo existencial, valor superior àquele disposto no Decreto no 11.150/2022, com redação conferida pelo Decreto no 11.567/2023. Assim, não se aplica na demanda o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC/1990, introduzidos pela Lei no 14.181/2021. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 6o, IV; art. 54-A, § 1o; art. 104-A. Decreto no 11.150/2022, art. 3o; art. 4o, parágrafo único, I, i, h. CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0736738-34.2024.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/02/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0735538-89.2024.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0745175-98.2023.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0705531-05.2024.8.07.0005, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/1/2025. TJDFT, Apelação Cível, 0715224-59.2023.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/1/2025.